Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-80.2023.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800332-80.2023.8.14.0027

APELANTE: ANTONIO OSVALDINO NUNES LOPES, ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, ALIADAS À APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: i) se o conjunto probatório, em especial os depoimentos dos agentes policiais, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e ii) se o acusado preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de absolvição não prospera. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram solidamente comprovadas pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Toxicológico Definitivo (que atestou a natureza ilícita de 349,401g de maconha e 16,922g de cocaína) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos, coerentes e corroborados pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de uma balança de precisão. Conforme jurisprudência pacífica, o testemunho de agentes públicos no exercício de sua função é dotado de fé pública e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando alinhado aos demais elementos probatórios. A tese defensiva de flagrante forjado, por sua vez, mostrou-se isolada e desprovida de qualquer suporte probatório.

5.

É incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Embora a existência de processos em andamento, por si só, não impeça a concessão do benefício, as circunstâncias concretas do delito, a quantidade e variedade das drogas, a forma de acondicionamento em múltiplos invólucros e a apreensão de balança de precisão, demonstram, de forma inequívoca, a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta o requisito legal para a concessão do redutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada no depoimento de policiais, desde que este seja firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, como a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes e petrechos para o tráfico. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto, como a quantidade, a natureza da droga e os apetrechos apreendidos, evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas, ainda que primário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp: 2519489 SP 2023/0436778-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 03/12/2024, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2024;
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, j. 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal;
STJ - AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 26/11/2024, QUINTA TURMA, DJe 04/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Antônio Osvaldino Nunes Lopes
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
Caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a
denúncia
(ID 25544553),

que no dia 22 de abril de 2023, por volta de 00h30, na Vila do Rosário, Km 40, no município de Mãe do Rio/PA, policiais civis, com apoio da Polícia Militar, diligenciaram até o Bar da Lora após denúncias de que um homem foragido do sistema prisional estaria no local. Durante abordagem realizada aos indivíduos que se encontravam no estabelecimento, foi apreendida com Antônio Edivaldo Rufino de Souza a quantia de 15 (quinze) invólucros de substância semelhante à maconha prensada, com massa aproximada de 46,8g.

Prossegue a inicial acusatória relatando que o referido denunciado teria informado aos policiais que estava comercializando drogas no local e que havia adquirido o entorpecente de pessoa conhecida como “Cobra”, posteriormente identificada como Antônio Osvaldino Nunes Lopes. Em razão dessa informação, os agentes deslocaram-se até a residência deste último, situada na Comunidade Santa Rosa.

No imóvel, após autorização de entrada concedida pelo pai do segundo denunciado, foram realizadas buscas, ocasião em que os policiais encontraram 72 (setenta e dois) invólucros de substância com odor característico de óxi, totalizando 18,7g, 6 (seis) invólucros e 1 (um) tablete de substância com odor característico de maconha prensada, com massa aproximada de 344,6g, além de uma balança de precisão, duas armas de fogo de fabricação caseira, a quantia de R$ 622,00 em cédulas diversas, R$ 5,25 em moedas e um aparelho celular.

Diante desses fatos, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, ocasião em que Antônio Edivaldo Rufino de Souza negou a prática delitiva, afirmando ser apenas usuário, enquanto Antônio Osvaldino Nunes Lopes exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os
denunciados

pela prática do crime previsto no
art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Além de denunciar Antônio Osvaldino Nunes, pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em ID 25544626, recebida a denúncia em 29/11/2023;

Em ID 25544651, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 25544673, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/02/2024;

Na
sentença
, ID 25544676,
o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e absolvê-lo do crime tipificado no art. 12, da Lei nº 11.340/2006. Na mesma decisão, o magistrado desclassificou a conduta do denunciado Antônio Edivaldo Rufino S

ouza Filho para o tipo penal do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, declarando extinta a sua punibilidade.

Em razões recursais
(ID 25544689)
, a defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de prova de autoria, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que seriam parciais. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), sustentando que processos em andamento não podem obstar o benefício.

Em sede de contrarrazões

(ID 25544692),
o Ministério Público pugnou pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de
Antônio Osvaldino Nunes Lopes
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 30859101), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Antônio Osvaldino Nunes Lopes
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
Caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a
denúncia
(ID 25544553),

que no dia 22 de abril de 2023, por volta de 00h30, na Vila do Rosário, Km 40, no município de Mãe do Rio/PA, policiais civis, com apoio da Polícia Militar, diligenciaram até o Bar da Lora após denúncias de que um homem foragido do sistema prisional estaria no local. Durante abordagem realizada aos indivíduos que se encontravam no estabelecimento, foi apreendida com Antônio Edivaldo Rufino de Souza a quantia de 15 (quinze) invólucros de substância semelhante à maconha prensada, com massa aproximada de 46,8g.

Prossegue a inicial acusatória relatando que o referido denunciado teria informado aos policiais que estava comercializando drogas no local e que havia adquirido o entorpecente de pessoa conhecida como “Cobra”, posteriormente identificada como Antônio Osvaldino Nunes Lopes. Em razão dessa informação, os agentes deslocaram-se até a residência deste último, situada na Comunidade Santa Rosa.

No imóvel, após autorização de entrada concedida pelo pai do segundo denunciado, foram realizadas buscas, ocasião em que os policiais encontraram 72 (setenta e dois) invólucros de substância com odor característico de óxi, totalizando 18,7g, 6 (seis) invólucros e 1 (um) tablete de substância com odor característico de maconha prensada, com massa aproximada de 344,6g, além de uma balança de precisão, duas armas de fogo de fabricação caseira, a quantia de R$ 622,00 em cédulas diversas, R$ 5,25 em moedas e um aparelho celular.

Diante desses fatos, os denunciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, ocasião em que Antônio Edivaldo Rufino de Souza negou a prática delitiva, afirmando ser apenas usuário, enquanto Antônio Osvaldino Nunes Lopes exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os
denunciados

pela prática do crime previsto no
art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Além de denunciar Antônio Osvaldino Nunes, pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em ID 25544626, recebida a denúncia em 29/11/2023;

Em ID 25544651, Laudo toxicológico definitivo;

Em ID 25544673, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/02/2024;

Na
sentença
, ID 25544676,
o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o ora apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e absolvê-lo do crime tipificado no art. 12, da Lei nº 11.340/2006. Na mesma decisão, o magistrado desclassificou a conduta do denunciado Antônio Edivaldo Rufino S

ouza Filho para o tipo penal do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, declarando extinta a sua punibilidade.

Em razões recursais
(ID 25544689)
, a defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de prova de autoria, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais, que seriam parciais. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), sustentando que processos em andamento não podem obstar o benefício.

Em sede de contrarrazões

(ID 25544692),
o Ministério Público pugnou pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de
Antônio Osvaldino Nunes Lopes
, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(ID 30859101), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

V O T O

Como relatado alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
Antônio Osvaldino Nunes Lopes
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
Caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO:

Neste ponto, a defesa pleiteia a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se apoiou exclusivamente na prova testemunhal produzida pelos policiais.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em análise, a materialidade restou comprovada pelo Termo de Apresentação e Apreensão (ID 25544528/ 25544529) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 25544651), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas: 349,401g de
Cannabis sativa L.
(maconha) e 16,922g de cocaína (na forma de "óxi"). O apelante incidiu em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tipo penal de natureza mista alternativa, que contempla diversas formas de execução, bastando a prática de qualquer delas para a configuração do crime, não se exigindo, portanto, a efetiva mercancia, como ocorre na hipótese dos autos.

A autoria, por sua vez, embora negada pelo apelante, encontra sólido respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Perante o juízo, o policial militar
Mateus de Sousa Rocha
(ID 25544664) declarou que a equipe foi ao Bar da “Lora” para averiguar notícia sobre foragido da justiça; abordados os indivíduos que ali se encontravam, foi localizada porção de maconha com o indivíduo conhecido como “Cabeludo”, o qual informou que seu fornecedor era o “Cobra”. Acrescentou que, já no endereço indicado, o pai do acusado permitiu a entrada da equipe e informou que ele estava dormindo. Segundo a testemunha, ao ser questionado acerca da suspeita de tráfico, o apelante confessou a prática delitiva e indicou que a droga estava escondida no galinheiro, local em que também foram encontrados dinheiro e artefatos de fabricação caseira (bufetes).

No mesmo sentido, o policial militar
Derivan de Moraes Torres
(IDs 25544666/25544668) afirmou que, após a abordagem inicial no Bar da Lora, o abordado disse ser apenas “aviãozinho” e apontou o “Cobra” como o verdadeiro detentor do entorpecente. Relatou que, ao chegarem ao imóvel, o pai do acusado confirmou ser seu genitor e, depois de inicialmente negar os fatos, o apelante os conduziu até o galinheiro, onde estavam escondidas a droga e o dinheiro.

De igual modo, o policial civil
Deivison Soares Meninea
(ID 25544670 e ID 25544672) declarou que, após a abordagem do primeiro indivíduo no bar, este informou que a droga pertencia ao “Cobra”, de quem apenas recebia para revender. Relatou que, no endereço indicado, o pai do acusado permitiu a entrada da equipe policial e que, ao ser indagado, o apelante inicialmente negou os fatos, mas depois os levou até o galinheiro, onde a droga estava escondida dentro de uma bolsa, juntamente com outros objetos apreendidos.

No caso em tela, os testemunhos não estão isolados. Eles são corroborados pela apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes, além de uma balança de precisão, petrecho tipicamente utilizado para a individualização e comercialização de drogas.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas ou negativa de autoria, pois os depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em Juízo são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão do apelante, bem como sua abordagem e a apreensão das substâncias entorpecentes, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS . AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ . AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, com pena fixada acima do mínimo legal, fundamentada na quantidade de drogas apreendidas e na existência de maus antecedentes . O recorrente alega insuficiência de provas e pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para embasar a condenação, considerando os depoimentos de policiais e as provas materiais; e (ii) se a negativa da aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentada, à luz dos antecedentes e da reincidência do recorrente. III . RAZÕES DE DECIDIR3. Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem são idôneos e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outras provas materiais, como a apreensão de 127 invólucros de maconha (242,52g); 321 papelotes de cocaína (268, 87g); e 165 microtubos de crack (121,1g), além de laudos periciais
.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que depoimentos de policiais, quando coerentes e firmes, possuem valor probatório, salvo prova concreta em contrário, o que não foi demonstrado pela defesa. 4 . A versão do réu de que teria sido vítima de flagrante forjado revelou-se isolada e sem suporte probatório, não havendo elementos concretos que sustentem suas alegações
. O laudo de exame de corpo de delito constatou a ausência de lesões recentes, afastando a alegação de agressão policial. 5. A negativa da aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada com base nos maus antecedentes e reincidência do réu, que ostenta condenações anteriores, inclusive pelo crime de tráfico de drogas . O STJ reconhece que a reincidência e a dedicação a atividades criminosas justificam o afastamento da minorante, conforme Súmula 83/STJ. 6. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, tanto no que tange à análise das provas quanto à dosimetria da pena, encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda a reanálise de fatos e provas na via do recurso especial.IV . AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - AREsp: 2519489 SP 2023/0436778-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de
fragilidade do conjunto probatório
, pois os depoimentos colhidos são convergentes quanto aos detalhes da abordagem e prisão do apelante, tendo os policiais relatado a razão, forma e locais da abordagem, bem como onde foram encontradas as substâncias entorpecentes, restando comprovado o tráfico ilícito de drogas.

É cediço que, em casos como o presente, a tipificação do delito de tráfico de drogas não se restringe à comprovação da efetiva mercancia ou de flagrante de venda, mas se configura pela posse do entorpecente em circunstâncias que demonstrem sua destinação à comercialização, em consonância com o que dispõe o artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório (ID 25544662), de que teria sido torturado e que as provas foram "plantadas" pelos policiais, mostrou-se frágil e isolada nos autos. Como bem pontuou o magistrado sentenciante, o réu não produziu qualquer prova para sustentar tão grave acusação, deixando de arrolar como testemunha seu próprio pai, que presenciou a chegada dos policiais, ou de requerer exame de corpo de delito para comprovar as supostas agressões.

Nesse cenário, a condenação não se apoiou em meros indícios frágeis, mas em prova judicializada, coerente e concatenada, apta a demonstrar que o apelante mantinha sob sua guarda, para fins de mercancia, expressiva quantidade e variedade de entorpecentes.

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo restado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Neste ponto, a defesa requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado sob a alegação de que processos em andamento não podem afastar o benefício.

Também não merece acolhimento a pretensão subsidiária.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 somente é aplicável quando demonstrado que o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. A jurisprudência é firme no sentido de que a existência de processos em andamento, isoladamente considerada, não autoriza o afastamento da minorante, diante da ausência de condenação transitada em julgado.

Todavia, tal circunstância não impede que outros elementos concretamente demonstrados nos autos revelem a dedicação do agente à atividade criminosa, hipótese em que se torna inviável a incidência do redutor.

No caso dos autos, conforme o laudo definitivo, foram apreendidos 349,401g de maconha, além de porções de substância petrificada que resultaram positivas para cocaína, distribuídas em expressiva quantidade de invólucros, a saber, 72 embrulhos, 21 trouxas, além de um tablete cortado ao meio e outras porções menores. Também foi apreendida uma balança de precisão, instrumento tipicamente utilizado no fracionamento e na comercialização de drogas.

A apreensão de duas espécies distintas de entorpecentes, em quantidade significativa, associada ao elevado número de porções individualizadas e à presença de instrumento próprio para a pesagem e divisão da droga, evidencia um contexto de organização e distribuição incompatível com a figura do traficante eventual que o legislador buscou beneficiar com a minorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida, aliadas a outros elementos do caso concreto, constituem fundamentos idôneos para afastar a incidência do redutor quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART . 155 DO CPP. APRECIAÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA . FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE . TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial que alegava violação dos arts. 155 e 157, § 1º, do Código de Processo Penal e art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O recorrente alegava nulidade por uso de depoimento extrajudicial como prova principal e pretendia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada nulidade da prova com base no art. 155 do CPP, pela utilização de depoimento extrajudicial de usuário de drogas que não foi ratificado em juízo;(ii) a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da primariedade e bons antecedentes do recorrente. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como laudos e apreensões (Súmula 7/STJ). 4. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que a condenação do réu não se baseou exclusivamente no depoimento extrajudicial do usuário de drogas, mas em um conjunto probatório que incluiu depoimentos de policiais, laudos periciais e elementos apreendidos durante a prisão em flagrante . 5. Quanto à alegação de flagrante preparado, a Corte de origem concluiu pela inexistência de indução ou instigação policial, tratando-se de flagrante esperado, situação em que os policiais apenas monitoram a execução de um delito previamente ajustado entre o réu e o usuário. 6
. A aplicação do redutor de pena, previsto no art . 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o réu seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do recorrente ao tráfico, com base em elementos como a quantidade de droga, a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balanças de precisão) e a forma de comercialização das drogas
. 7. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme estabelece a Súmula 7/STJ.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . (STJ - AREsp: 2392525 DF 2023/0215131-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024) (Grifei).

Assim, embora não seja possível afastar a minorante com fundamento exclusivo na existência de processos em andamento ou na ausência de comprovação de atividade laboral, verifica-se que, no caso concreto, as circunstâncias da apreensão, especialmente a quantidade e a variedade das drogas, a forma de acondicionamento em múltiplos invólucros e a presença de balança de precisão, demonstram, de forma conjunta e concreta, a dedicação do apelante à atividade criminosa.

Desse modo, as particularidades do caso revelam situação incompatível com a figura do pequeno ou eventual traficante que o legislador pretendeu alcançar com a benesse legal.

Diante desse contexto fático-probatório, não há falar na incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, devendo ser mantido o seu afastamento.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026